Tribunal: TJDFT
Processo: 0721284-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. GRADAÇÃO LEGAL DESATENDIDA. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA.
I. De acordo com o artigo 9o, inciso III, da Lei 6.830/1980, na indicação de bens à penhora deve ser observada a gradação prevista no artigo 11 do mesmo diploma legal.
II. Conquanto não se trate de ordem absoluta ou inflexível, o exequente não está adstrito a aceitar a indicação de debêntures de baixa liquidez ou de difícil alienação.
III. Debêntures são títulos de crédito emitidos por sociedades anônimas que não correspondem nem são equiparados a dinheiro, razão pela qual podem ser recusados pelo exequente, máxime quando há dúvida objetiva quanto à sua liquidez.
IV. O princípio da menor onerosidade inscrito no artigo 805 do Código de Processo Civil não suprime o princípio da efetividade da execução e, por conseguinte, não subtrai do exequente recusa de indicação de bem à penhora que encontra respaldo expresso no artigo 848, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento desprovido.